Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E REGISTRO IMOBILIÁRIO. LAVRATURA. INÉRCIA. SANEAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORA. CONSTRUTORA E VENDEDORA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDO E INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.

2. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão à margem do foro do local em que são domiciliado os consumidores, a presunção de que lhe enseja prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelos legisladores processual e de consumo, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.

3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.